Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725620-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LEAO FERNANDES BACELAR AGRAVADO: KLEBER LEAO FERNANDES BACELAR, NIFERBAC LEAO FERNANDES BACELAR, MOISES LEAO FERNANDES BACELAR, DAVID LEAO FERNANDES BACELAR, RONICLER LEAO FERNANDES BACELAR DECISÃO 1. O herdeiro agrava (id 37894217) da decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0037177-04.2015.8.07.0001 – id 130560738) que reputou dívida do espólio a verba honorária cobrada pela Dra. Maria do Rosário Vicente Carvalho, OAB/DF 1.003-A, no valor de R$ 36.000,00. Alega, em síntese, que durante o inventário houve divergências entre os herdeiros e que, por isso, contrataram advogados diferentes, sendo indevido imputar ao espólio a obrigação de pagar os honorários da advogada contratada pelo inventariante. Assinala que os herdeiros têm interesses antagônicos e que a contratação da advogada do inventariante não foi aprovada por todos, o que afasta a argumentação de que ela atuou em benefício do espólio. Enfatiza que não participou da avença, nem concordou com a quantia cobrada pela advogada. Pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de obstar o levantamento da verba. 2. Não vislumbro motivo para suspender os efeitos da decisão agravada, sobretudo porque ausente o periculum in mora, considerando que a decisão agravada expressamente estipulou que a expedição do alvará só ocorrerá após a preclusão. Além disso, observo que o contrato impugnado foi assinado por quase todos os herdeiros, exceto pelo agravante, e que os serviços, aparentemente, também foram prestados em prol do espólio, segundo lista exemplificativa constante da própria decisão agravada. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Brasília, 29/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator